Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014383-51.2021.8.11.0000
PACIENTE: DYEGO MATOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Dyego Matos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de julho do corrente ano, em decorrência da suposta prática do crime de furto noturno qualificado, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal.
Afirma, outrossim, que o paciente, sob efeito de remédio ansiolítico e álcool, teria subtraído bens da residência de seu vizinho, por volta das 1h40 da madrugada daquele dia, sendo o boletim de ocorrência lavrado às 3h25; contudo, assevera que os policiais militares só iniciaram as diligência para encontrá-lo mais de 10 (dez) horas após o delito, situação que afasta a situação de flagrância, tornando ilegal a prisão do acusado.
Aduz, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois “a autoridade coatora apontou ser necessário o aprisionamento cautelar porque o paciente portava tornozeleira eletrônica, a evidenciar sua falta de compromisso com o ordenamento jurídico”; afirmando, outrossim, que o acusado não é recalcitrante na prática de crimes contra o patrimônio, ressaltando que a colocação do aparelho se deveu à suposta prática de delito natureza diversa.
Assevera, ainda, que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que não ficou demonstrado o seu periculum libertatis, porquanto os fatos não demonstraram periculosidade exacerbada, ressaltando que, na hipótese, não estando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, alega que o paciente é primário, tem residência fixa e frequenta atualmente o curso de Medicina, de maneira que, na hipótese, se mostra suficiente a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que ele seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tal afirmação tem pertinência, porquanto, é de trivial sabença, que a declaração de nulidade do flagrante do paciente é medida excepcional, justificada apenas quando restar comprovada, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, alguma nulidade insanável, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, resta incabível o acolhimento do pleito de urgência.
Noutro prisma, observa-se que não restou demonstrado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consignando que “o custodiado encontrava-se fazendo uso de tornozeleira eletrônica em razão de anterior prisão em flagrante ocorrido há menos de 06 (seis) meses. Tal fato demonstra que o investigado não se comportou de acordo com benefício concedido anteriormente, revelando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para a garantia da ordem pública”.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator